Tribunal: STF
Processo: RE 1571741
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 7, fl. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo Município de São Paulo ao levantamento de honorários em favor do patrono dos autores. Insurgência do Município. Descabimento. Inaplicabilidade do Tema 1.142 do STF ao caso concreto, ante a inexistência de fracionamento dos honorários advocatícios em relação ao crédito de cada beneficiário para pagamento via requisição de pequeno valor RPV. Hipótese de inclusão dos honorários advocatícios no momento do recebimento do precatório por cada autor que não pode ser considerada como burla à ordem constitucional de pagamentos de precatórios. Os honorários foram requisitados de forma proporcional à requisição dos autores por precatório e não fracionados. Decisão mantida. Recurso desprovido.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 9), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, o MUNICÍPIO DE SÃO PAULO alega violação ao art. 100, §8º, da CF/1988 e à tese fixada no Tema 1142 da repercussão geral, pois “não fora aberto incidente próprio para recebimento de seu valor, mas, ao contrário, fracionou-se o valor que lhe compete nos 22 incidentes de precatórios de cada autor” (Doc. 9, fl. 2).



     Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 12).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 9, fl. 3):



    “A) DA REPERCUSSÃO GERAL 



    O artigo 1.035, §1º, do CPC/2015 (equivalente ao artigo 543-A, § 1º, do CPC/1973), considera existir repercussão geral quando presentes "questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa"; entre tais questões se incluem, evidentemente, aquela relativa ao reajustamento da remuneração e proventos de servidores públicos. 



    Inegável que a matéria de fundo desta demanda envolve questão relevante do ponto de vista econômico e jurídico, eis que gerará efeito multiplicador, já que milhares de outros servidores públicos em todo o país pleitearão a possibilidade aventada na presente demanda. 



    Isso sem falar da repercussão do ponto de vista político e jurídico concernente à tese ora arguida, na medida em que abrange também questão relativa à garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal em relação aos demais órgãos jurisdicionais. 



    Assim, restam ultrapassados os interesses meramente subjetivos da causa. Há questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, razão pela qual o presente recurso merece ser conhecido por essa Colenda Corte.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem deixou de aplicar a tese fixada no Tema 1142 da repercussão geral ao fundamento de que a matéria ora em análise é distinta daquela analisada no referido precedente paradigma. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 7, fl. 6):



    “(...) o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.309.081/MS, sob a sistemática de repercussão geral, Tema 1.142, reafirmou a jurisprudência da Corte, fixando a tese no sentido de que, em execução contra a Fazenda Pública, o fracionamento do crédito relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais viola o art. 100, § 8º, da Constituição Federal, in verbis: (...) Referido Tema tem como intuito evitar que ocorra burla ao §8º do art. 100 da Constituição Federal, no caso de fracionamento dos honorários advocatícios, hipótese na qual o patrono receberia de forma antecipada, em prejuízo ao sistema de precatórios.



    Contudo, não é esta a situação tratada nos presentes autos. Na hipótese sub judice, cuida-se de ação em litisconsórcio ativo, na qual cada autor vem recebendo seus créditos por precatórios. 



    Logo, o advogado também pode receber os créditos de precatório em conjunto com cada cliente, situação que não corresponde propriamente a fracionamento de precatório, mas sim inclusão dos honorários advocatícios no precatório, no momento de seu recebimento por cada autor. 



    Em outras palavras, ao invés de requisitar os honorários sucumbenciais de forma autônoma, o advogado apresentou requisição de seu crédito dentro de cada um dos incidentes de precatório instaurado.



    De fato, o leading case do Tema nº 1.142 do STF vedou o fracionamento do crédito global de honorários via RPV e precatório. Porém, no caso em tela, os honorários foram requisitados de forma proporcional à requisição dos autores por precatório e não fracionados, de forma a “furar a fila”, como alegou o Município de São Paulo.



    Portanto, não se aplica ao caso concreto o Tema nº 1.142 do STF (distinguishing), ante a inexistência de fracionamento dos honorários advocatícios em relação ao crédito de cada beneficiário para pagamento via requisição de pequeno valor RPV. 



    E mais, como bem observado pelo magistrado a quo: “Observa-se, ainda, que o Município impugna o levantamento do depósito prioritário realizado em favor do patrono, que é uma hipótese de fracionamento prevista constitucionalmente em favor dos beneficiários que preenchem os requisitos objetivos do art. 100, §2º, da Constituição Federal. Não há, contudo, comprovação de que o advogado não faria jus ao depósito caso requisitasse em incidente próprio os honorários sucumbenciais.” (fls. 303/304 dos autos de origem).”



    Assim, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessário analisar a questão à luz da legislação infraconstitucional aplicável ao caso concreto, o que é inviável na via extraordinária, bem como das provas dos autos, providência igualmente vedada nesta via recursal, em face do óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido, em caso semelhante:



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA ATINENTE À POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO, NO CURSO DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA, DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTES À FASE DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO ERRÔNEA DO TEMA 1142 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 1309081). NÃO DEMONSTRAÇÃO DA TERATOLOGIA NA APLICAÇÃO DO PARADIGMA. IMPOSSIBILDADE DE A RECLAMAÇÃO SER UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. Caso em exame 1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que, ao negar provimento a agravo em recurso extraordinário com fundamento no Tema 1142 da Repercussão Geral (RE 1309081), inviabilizou a fixação, em sede de execução, de honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento. 2. Para o agravante, o Tema 1142 - RG (RE 1.309.081/MA) seria inaplicável ao caso porque não se visa obter a execução fracionada de honorários de sucumbência anteriormente fixados (na fase de conhecimento). Visa-se, em contrapartida, a própria estipulação/fixação em si das verbas honorárias relativas à fase de conhecimento. 



    II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se houve aplicação equivocada do Tema 1142 da Repercussão Geral (RE 1309081) pela decisão reclamada que, ao negar provimento a agravo em recurso extraordinário, inviabilizou a fixação, em sede de execução, de honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento. III. Razões de decidir 4. Com fundamento no Tema 1142 - RG, esta Corte possui precedente no sentido de que a controvérsia atinente à possibilidade de fixação, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva, dos honorários advocatícios referentes à fase de conhecimento, restringe-se ao campo infraconstitucional, não sendo passível de exame mediante recurso extraordinário (nesse sentido: RE 1420971 AgR) 5. Portanto, a decisão reclamada, ao negar provimento ao agravo em recurso extraordinário, está em compatibilidade com o assentado no Tema 1142 - RG, ainda que se trate da própria fixação/estipulação dos honorários. O agravante não logrou êxito em demonstrar a teratologia da decisão reclamada na aplicação do referido paradigma da repercussão geral. 6. A reclamação constitucional tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária com vistas a corrigir possíveis equívocos decisórios que não estejam relacionados com a preservação de competência do Supremo Tribunal Federal, com a garantia da autoridade de suas decisões e das súmulas vinculantes. Neste caso, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral, obrigatoriamente, precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 1.142 RG, o que não ocorreu. 7. O agravante não trouxe qualquer argumento que pudesse demonstrar o efetivo equívoco da decisão agravada, estando evidente a tentativa de converter a reclamação constitucional em mero instrumento de revisão do entendimento aplicado na origem, o que reitera sua inadmissibilidade. Precedentes: Rcl 68028 AgR, Rcl 65162 AgR e Rcl 58998 AgR. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 67137 AgR / DF, Relator(a): Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 16/12/2024)



    Na mesma linha: ARE 1481962 / SP, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, DJe de 30/6/2025; ARE 1520067 / RS, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, DJe de 23/06/2025; e ARE 1534464 / SP, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 21/02/2025.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente